Tribunal: TCU
Processo: 023.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7856/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.649/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cinthia Coutinho Cezar (XXX.053.979-XX); Edroaldo Lummertz da Rocha (XXX.282.360-XX); Graziele Altino Frangiotti (XXX.329.918-XX); Gustavo Cancelier (XXX.009.729-XX); Katia da Costa Leite (XXX.975.429-XX); Kelvin Novakoski de Oliveira (XXX.052.999-XX); Magno Ponce Campos (XXX.442.119-XX); Renan de Paula Binda (XXX.290.258-XX); Shahla Felisbino Dias (XXX.912.319-XX); Thais de Souza Lapa (XXX.488.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.